Tribunal: TJPA
Processo: 0878375-53.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878375-53.2021.8.14.0301

APELANTE: JOISIANI FERREIRA SOUSA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0878375-53.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS: ERON CAMPOS SILVA, LETICIA DAVID THOME

APELADO: JOISIANI FERREIRA SOUSA

ADVOGADOS: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI DAMMSKI, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, LUCIANO SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ALEGADA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO

DO PARÁ

GAB. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

____________________________________________________________________________

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0878375-53.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS: ERON CAMPOS SILVA, LETICIA DAVID THOME

APELADO: JOISIANI FERREIRA SOUSA

ADVOGADOS: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI DAMMSKI, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, LUCIANO SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A, inconformado com a sentença prolatada pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou procedente a AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, CONDENATÓRIA EM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ajuizada por JOISIANI FERREIRA SOUSA.

A sentença reconheceu a procedência dos pedidos formulados pela parte autora, e condenou a parte ré nas custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a parte ré apresentou recurso de Apelação, aduzindo que:
I -
para acesso ao canal, foi necessário que fosse digitado: Agência, Conta Corrente, senha pessoal de 08 dígitos. Após acesso, para acessar a operação financeira foi digitado senha de 04 dígitos e por último, digitado o código BPToken de 06 dígitos, gerado a partir do dispositivo habilitado, o qual foi identificado como o aparelho de apelido “JOISIANIFERREIRA”;
II -
todos os descontos realizados na conta-corrente, são justificados pelo inadimplemento dos débitos gerados pela utilização do crédito rotativo disponível em conta, consignado, valores estes assinados por ambas as partes, e de total conhecimento da parte apelada, inclusive, com expressa autorização para desconto em conta, conforme cláusula 10 do termo de adesão do contrato n.° 6862322 CONSIGNADO SEAD;
III -
eventuais danos decorrentes do desconto de valores foram causados por culpa exclusiva da própria parte apelada;
IV -
ante a clareza da legalidade da cobrança dos débitos contestados, de sua legítima regularidade legal e formal, restam ausentes qualquer fundamento capaz de justificar a restituição dos valores requeridos, requerendo a reforma da sentença que deu procedência aos pedidos da apelada.

Requereu, ao final, o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões, alegando que:
I –
a mera reprodução de tudo aquilo que já fora debatido na fase processual não é suficiente para reformar a sentença recorrida;
II –
a prova documental apresentada pela requerida, a qual é contraditória entre si;
III –
considerando que o réu não se desincumbiu de comprovar as irregularidades apontadas pela autora, irrelevantes os argumentos aduzidos;
IV –
por fim, requereu que o recurso interposto seja desprovido, mantendo-se inalterada a sentença.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM, de de 2024

Gleide Pereira de Moura

relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0878375-53.2021.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S.A

ADVOGADOS: ERON CAMPOS SILVA, LETICIA DAVID THOME

APELADO: JOISIANI FERREIRA SOUSA

ADVOGADOS: MAYARA DE OLIVEIRA LIMA, ALINE DE FATIMA MARTINS DA COSTA BULHOES LEITE, RAYSSA GABRIELLE BAGLIOLI DAMMSKI, IVANA BRUNA NABOR TAMASAUSKAS, LUCIANO SILVA MONTEIRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

DO MÉRITO

A presente controvérsia se trata
do exame acerca da responsabilidade do banco apelante pelos danos sofridos pela apelada, resultantes de transações bancárias que, supostamente, foram realizadas sem a sua autorização.

A sentença de primeira instância reconheceu que o banco apelante não conseguiu comprovar adequadamente a contratação dos serviços e a legitimidade das transações realizadas, caracterizando, assim, uma falha na prestação dos serviços. Tal entendimento está alinhado com as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que rege a situação.

Trata-se de relação jurídica submetida ao Código de Defesa do Consumidor, aplicável às Instituições Financeiras e também às Administradoras de cartão de crédito, assim equiparadas (Súmula 297 do STJ).

A responsabilidade do fornecedor de serviços funda-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Não comprovada a hipótese de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou a excelência do sistema, deve à instituição financeira ser responsabilizada pela ação de fraudadores, pois se trata de fortuito interno.

Neste sentido, a Súmula 479 do e. STJ:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Nesse sentido, em análise aos autos, constato que, a apelada comprovou que não efetuou as transações financeiras que originaram os débitos impugnados, tampouco autorizou a contratação dos serviços relacionados aos contratos discutidos. Ao perceber as operações atípicas, ele se dirigiu à agência bancária do requerido/apelante para contestar os empréstimos que não reconheceu, bem como as transferências realizadas por meio de PIX e TED (ID. 13422681). Posteriormente, registrou um boletim de ocorrência (ID. 13422682) e formalizou uma reclamação administrativa junto à instituição financeira (ID. 13422683).

Dessa forma, visto que trata-se de relação de consumo e que competia à apelante o ônus da prova da regularidade da contratação, e, uma vez que o banco apelante não conseguiu comprovar a regularidade das contratações, restringindo-se a fazer alegações genéricas sobre a confiabilidade de seus sistemas, acertadamente, o juízo
a quo
declarou a inexistência dos instrumentos contratuais, diante da irregularidade na contratação, uma vez que o ônus de provar a autenticidade caberia à instituição financeira.

Ademais, a jurisprudência tem reconhecido que a prova de fato negativo, como a não contratação dos serviços, é de difícil ou até impossível produção por parte de quem a alega. Assim, cabe ao banco a responsabilidade de comprovar a regularidade das operações, encargo que não foi cumprido.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO SOLICITADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DOS CONTRATOS. DANO MATERIAL. ABALO MORAL. COMPENSAÇÃO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. 1. A relação jurídica que ora se examina é de consumo, pois a parte autora, destinatária final dos serviços prestados pelo apelante, é consumidora, na forma do art. 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor. 2. Da leitura do art. 14 do CPDC, verifica-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva e somente não responderá pela reparação dos danos causados se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou o fato é exclusivo do consumidor ou de terceiro. 3. Na espécie, o recorrido afirmou ter sido surpreendido ao constatar que foram realizados quatro empréstimos consignados, um deles com o Banco Bradesco e três com o Banco Santander, com desconto automático em seus proventos de aposentadoria do INSS, os quais não reconhece. 4. A defesa do Banco Bradesco defendeu a existência de contrato escrito. Entrementes, o documento apresentado durante a fase probatória se refere a empréstimo distinto daquele impugnado pelo autor em sua inicial. 5. O Banco Santander sustentou a existência de contrato eletrônico, mediante utilização de senha pessoal, através do sistema clique único, onde é gerado apenas um comprovante. 6.
Entretanto, a simples apresentação de tela de computador ou dados internos do sistema bancário é inservível como meio de prova, diante de seu caráter unilateral, e, sendo impossível ao autor provar um fato negativo, isto é, de que não contraiu o mútuo em questão, caberia ao banco comprovar de forma idônea e estreme de dúvidas a regularidade do pacto.
7. Desta forma, não foi a parte ré capaz de produzir prova idônea, já que além de não apresentar documento firmado pelo demandante, não adunou aos autos as imagens do sistema de segurança do caixa eletrônico, a demonstrar que fora efetivamente a recorrente que realizou as transações impugnadas. 8. As alegações do consumidor são plausíveis e verossímeis, já que casos de fraude em cartões bancários, mesmo aqueles munidos de chip eletrônico, são corriqueiramente noticiados, não subsistindo a alegação de infalibilidade do sistema. 9. Não comprovando os apelantes a existência de vínculo contratual, bem como a existência de dívida regularmente constituída, caracteriza-se a falha na prestação do serviço. 10. A possibilidade de fraude praticada por terceiro enquadra-se como fortuito interno, razão pela qual não se há de falar em excludente de responsabilidade, nos termos da Súmula 94 do TJRJ. 11. Restou comprovado o fato constitutivo do direito do recorrido, na forma do art. 373, inc. I, do CPC, qual seja, de que sofreu cobrança indevida, devido a empréstimos consignados com desconto em folha de pagamento que jamais pactuou. 12. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus probatório, a fim de comprovar ter o reclamante contraído os débitos que lhe foram imputados. 13. Neste cenário, incensurável a condenação da parte ré a promover a devolução dos valores debitados indevidamente dos proventos de aposentadoria do autor. 14. O valor de R$ 2.000,00 depositado na conta corrente do autor deve ser compensado em favor do Banco Santander, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar do dia em que o numerário ingressou na conta corrente do autor, apurado em liquidação de sentença. 15. Inexistência de repetição do indébito de forma dobrada, o que evidencia a falta de interesse recursal do Banco Santander neste ponto. 16. Dano moral in re ipsa. Quantum debeatur reduzido à importância de R$ 5.000,00, para cada réu, por atender ao princípio da proporcionalidade, além de guardar consonância com as circunstâncias do caso concreto e a jurisprudência desta Corte de Justiça. 17. Ante ao provimento parcial dos recursos, não se mostra cabível a fixação de honorários recursais. 18. Apelos parcialmente providos.

(TJ-RJ - APL: 00287126820198190021 2022001100437, Relator: Des(a). JOSÉ CARLOS PAES, Data de Julgamento: 01/03/2023, DÉCIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023) (grifo meu)

Tendo em vista todo o exposto, considerando o determinado no art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos da Apelada, que arbitro em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

POSTO ISSO, CONHEÇO
do Recurso de Apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Sentença prolatada pelo Juízo
a quo
e
majorando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos patronos do Apelado arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da causa
.

É como voto.

BELÉM, de ode 2024

Gleide Pereira de Moura

Relatora

Belém, 28/11/2024